Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-65.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012088-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), NEANY SANTOS DA SILVA - CPF: 010.160.151-43 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), RAFAELA DAMIANI - CPF: 044.216.511-09 (AGRAVADO), ALYSSON SANDER DE SOUZA - CPF: 828.554.711-68 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DISPENSA DE CERTIDÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. FINANCIAMENTO APÓS PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu penhora de imóvel mediante caução, nos Embargos de Terceiro nº 1060530-70.2025.8.11.0041, oriundos do Cumprimento de Sentença n.º 1003933-23.2021.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se a dispensa de certidões judiciais afasta a boa-fé dos adquirentes; (
ii
) se o financiamento após a penhora evidencia ausência de diligência; e (
iii
) se a suspensão da penhora compromete a garantia executiva.

III. Razões de decidir

3.
A dispensa expressa de certidões judiciais em negócio de R$ 2.150.000,00 afasta a presunção de boa-fé exigida pelo art. 792, §2º, do CPC.

4.
O financiamento foi celebrado em 07/05/2025, após a averbação da penhora em 24/04/2025, evidenciando ausência de diligência.

5.
A suspensão da penhora antes do exame da fraude à execução compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A dispensa de certidões judiciais em contrato de alto valor afasta a boa-fé objetiva do terceiro adquirente (art. 792, §2º, CPC).

2.
A celebração de financiamento após averbação da penhora evidencia ausência de diligência e ciência potencial da constrição.

3.
A suspensão prematura da penhora compromete a garantia do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEANY SANTOS DA SILVA
em da decisão proferida nos
Embargos de Terceiro nº
1060530-70.2025.8.11.0041,
opostos
por
RAFAELA DAMIANI e ALYSSON SANDER DE SOUZA,
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a penhora do imóvel matriculado sob o n.º 93.972, no 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, condicionada à apresentação de caução, oriunda do Cumprimento de Sentença n.º 1003933-23.2021.8.11.0041.

A agravante, credora nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003933-23.2021.8.11.0041, sustenta que a decisão recorrida compromete a garantia da execução ao autorizar a suspensão da penhora antes da análise aprofundada sobre a boa-fé dos adquirentes e a existência de fraude à execução.

Alega que os agravados, ao adquirirem o imóvel, dispensaram expressamente a apresentação de certidões negativas judiciais, conforme consta no contrato de compra e venda e no instrumento de financiamento bancário.

Argumenta que essa dispensa consciente afasta a presunção de boa-fé, pois os adquirentes renunciaram
à
cautela em negócio de alto valor (R$ 2.150.000,00).

Aponta que a alienação ocorreu quando já tramitava o cumprimento de sentença capaz de reduzir o executado à insolvência, em contexto de ocultação patrimonial.

Destaca que a agravada RAFAELA DAMIANI é advogada, o que eleva o padrão de diligência esperado.

Invoca o art. 792, § 2º, do CPC, que impõe ao terceiro adquirente o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias mediante certidões pertinentes
, bem como a
Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Sustenta que a própria decisão recorrida reconheceu que a dispensa de certidões fragiliza a presunção de boa-fé e que a fraude à execução demanda dilação probatória
e
apesar dessa premissa,
foi deferida a
tutela que autoriza a neutralização da garantia real antes da instrução processual.

Afirma que, caso a penhora seja suspensa antes da análise da fraude e da má-fé dos embargantes, haverá esvaziamento da garantia da execução, com risco de consolidação do negócio e superveniência de situação de difícil reversão.

Requer, em sede de tutela antecipada recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para vedar a expedição de mandado ao Registro de Imóveis para averbação de suspensão da penhora e impedir qualquer ato registral que importe consolidação do negócio.

Subsidiariamente, pleiteia que seja mantida a penhora averbada, vedando-se a averbação de sua suspensão e impedindo-se o registro da compra e venda e da alienação fiduciária até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro
. Ao final, o provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida em parte para suspender a decisão agravada, mantendo-se a penhora averbada sobre o imóvel

matriculado sob o n.º 93.972 e impedindo-se o registro da compra e venda e da alienação fiduciária até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro
(ID nº
356323872
).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
361854890
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
RAFAELA DAMIANI e ALYSSON SANDER DE SOUZA
opuseram

Embargos de Terceiro nº
1060530-70.2025.8.11.0041
em face de
NEANY SANTOS DA SILVA e DANILO MOSCHETA GONÇALVES,
visando
a
desconstituição/suspensão da penhora averbada sobre o imóvel matriculado sob nº 93.972, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem situado no Condomínio Alp
haville II, em Cuiabá, oriunda do processo de Cumprimento de Sentença n
º
1003933-23.2021.8.11.0041
.

Alega
ra
m, em síntese, que adquiriram de boa-fé o imóvel residencial matriculado sob o nº 93.972 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, através de Contrato de Compra e Venda firmado em 17/02/2025, pelo valor de R$ 2.150.000,00.

Afirma
ram
que quitaram a entrada de R$ 1.000.000,00 e obtiveram financiamento bancário para o saldo remanescente, tendo inclusive quitado o saldo devedor do vendedor junto ao Banco Bradesco (Interveniente
Quitante
) em 07/05/2025.

Aduz
iram
que exercem a posse direta desde 01/04/2025, realizando benfeitorias e fixando moradia familiar. Contudo, em 05/06/2025, foram informados pelo Cartório sobre a existência de averbação de penhora oriunda do processo principal, efetivada em 24/04/2025, o que obstou o registro da transferência.

Pugna
ram
, liminarmente, pela suspensão das medidas constritivas e a manutenção na posse do bem.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Sergio Valerio deferiu parcialmente a tutela de urgência mediante caução, para determinar a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel matriculado sob o nº
93.972, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, oriundas do Cumprimento de Sentença n.º 1003933-23.2021.8.11.0041, condicionada ao depósito judicial do saldo devedor.

Contra essa decisão recorre a embargada NEANY SANTOS DA SILVA.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos embargos de terceiro, suspendendo a penhora mediante caução, em face da alegação de ausência de boa-fé dos adquirentes e da configuração de fraude à execução.

Inicialmente
,
cumpre registrar que a penhora objeto
dos embargos de terceiro foi determinada no bojo do Cumprimento de Sentença n.º 1003933-23.2021.8.11.0041, no qual a agravante persegue crédito de natureza familiar em face do executado DANILO MOSCHETA GONÇALVES.

Denota-se dos autos que a
constrição foi averbada em 24/04/2025, após regular tramitação do feito executivo, constituindo garantia essencial à satisfação do crédito exequendo.

Os embargantes, por sua vez, afirmam ter adquirido o imóvel mediante contrato celebrado em 17/02/2025, portanto, em data anterior à averbação da penhora, mas posterior à distribuição e tramitação do cumprimento de sentença, postulando a desconstituição da medida constritiva com fundamento na Súmula 84 do S
TJ.

No caso,
a
alienação do imóvel, casa 07, localizado na Alameda Pantanal,
Qd
. K, Condomínio Alphaville II, Bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, no valor de R$ 2.150.000,00, a ser pago da seguinte forma: R$ 600.000,00
à
favor de PATHRICIA SANTANA DE SOUZA I. S BRANDÃO LTDA e R$ 1.150.000,00 mediante financiamento bancário, se deu através de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda datado de 17/02/2025
, sem firma reconhecida, com dispensa expressamente de certidões negativas judiciais
, tanto no contrato de compra e venda quanto no instrumento de financiamento. Vejamos (ID nº 354963382 e 354963386)
:

A dispensa expressa de certidões negativas judiciais
pelos adquirentes, em negócio de elevado valor econômico (R$ 2.150.000,00), constitui elemento objetivo que afasta a presunção de boa-fé exigida pelo art. 792, §2º, do CPC.

Sobre o tema, o
eg
. S
TJ
adotou o posicionamento no sentido de que
“só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição”
(STJ – Terceira Turma - RMS 27358 /RJ - Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 05.10.2010 –
DJe
25.10.2010).

Ademais, o Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Garantia de Alienação Fiduciária foi celebrado em
07/05/2025
, posteriormente à averbação da penhora ocorrida em
24/04/2025
, conforme se extrai dos documentos de
IDs
354963386 e 199194052, o que reforça a ausência de diligência dos adquirentes e evidencia a ciência, ainda que potencial, da existência de constrição judicial sobre o bem.
Confira:

Por outro lado, o
perigo de dano à agravante é manifesto, considerando o risco concreto de consolidação do negócio jurídico e esvaziamento da garantia da execução, com frustração do crédito em situação de difícil ou impossível reversão.

Ademais, a
suspensão da penhora, ainda que condicionada à caução, viabiliza o registro da compra e venda e da alienação fiduciária, alterando substancialmente o status registral do bem e comprometendo a efetividade da tutela executiva antes do exame aprofundado da alegada fraude à execução.

Nesse contexto,
a ren
úncia às cautelas mínimas exigíveis
em aquisição imobiliária de alto valor, somada à celebração do instrumento definitivo após averbação da penhora,
demonstra fortes indícios de que a
parte assumiu os riscos do negócio, não sendo cabível proteção ju
risdicional em sede de
tutela provisória
.

Ante o exposto,

dou provimento

ao
recurso para confirmar a liminar recursal
para reformar a decisão recorrida, mantendo integralmente a penhora averbada sobre o imóvel matriculado sob o n.º 93.972
,
assegurando-se, assim, a preservação da garantia do crédito exequendo perseguido no Cumprimento de Sentença n.º 1003933-23.2021.8.11.0041.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026